Tribunal: TJDFT
Processo: 0735942-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0735942-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MÁRCIO ALVES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ERNILSON DE SALES FERNANDES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por MÁRCIO ALVES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME contra a decisão ID origem 207827830, proferida pela juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da execução de título extrajudicial no 0715412-29.2022.8.07.0020, movido em desfavor dos executados ANDERSON LEDO FERNANDES e ERNILSON DE SALES FERNANDES, sendo apenas este último parte agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora dos vencimentos do agravado Ernilson de Sales Fernandes, nos seguintes termos: Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada (ID 188501198). O art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração do executado não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais. O crédito também não se funda em prestação de caráter alimentar. Em análise detida do demonstrativo de renda da executada juntado no ID 194042556, verifico que o desconto mensal de 30% referente ao débito em questão seria abusivo, bem como comprometeria a sua subsistência, o que afronta a dignidade da pessoa humana. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, INDEFIRO a pretendida penhora. Fica a parte credora intimada para indicar bens passíveis de penhora, requerendo o que entender por direito, juntando a competente planilha de débitos, sob pena de aplicação o art. 921, III, § 1o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. [Grifo nosso] Nas razões recursais, a parte agravante informa ter ajuizado uma ação de execução de título extrajudicial contra o agravado, visando o recebimento de R$ 3.957,35. Registra que o agravado tem condições de saldar suas dívidas, dado que recebe uma remuneração bruta de R$ 18.417,51, em razão de seu cargo público, que lhe garante estabilidade funcional. Portanto, não haveria prejuízo para o agravado se fosse deferida a penhora de 30% sobre seus rendimentos líquidos. Por fim, argumenta a necessidade da medida de decretação da penhora do salário do devedor para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, diz que “[...] Existe substancial probabilidade de deferimento do que ora se pleiteia, uma vez que esse é o entendimento contemporâneo do TJDFT, portanto, o deferimento antecipado do que se pede é medida de justiça que se impõe”. Ao final, a agravante requer, em suma, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para deferir a penhora de 30% dos vencimentos do agravado e, no mérito, o provimento do presente recurso para confirmar a tutela, de forma a efetivar a quitação do débito. Preparo recolhido (ID 63383039). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Os argumentos do agravante estão relacionados quanto à necessidade de penhorar 30% dos vencimentos do agravado, posto que a decisão de primeiro grau indeferiu tal pedido. A respeito do tema, o art. 833, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o). O débito em execução se refere a valores devidos por locação de imóvel, em que a parte agravada figurou como fiadora do contrato. Logo, não se trata da exceção de penhora para pagamento de prestação alimentícia. O valor inadimplido inicialmente era no total de R$ 1,950,00, referente a 3 meses de aluguel, sendo que a parte agravante pleiteia o valor atualizado de R$ 6,217,92 referente a dívida inicial, custas processuais e honorários advocatícios, a ser quitado com a penhora do salário do agravado. Cumpre observar que, mesmo que o agravado tenha uma remuneração bruta de R$ 18.417,51, o valor líquido, após descontos de empréstimos e pensões alimentícias, é de R$ 5.525,26. A aplicação de um novo desconto de 30% sobre esse valor, até a quitação da dívida, implicaria em grave dano financeiro. Portanto, observo que também não se aplica a exceção prevista na parte final do §2o do art. 833, do CPC, visto que os valores recebidos não ultrapassam a importância de 50 salários mínimos. Diante disso, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, colaciono as seguintes ementas de julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. IMÓVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. A ausência de comprovação de que o devedor possui direitos possessórios sobre bem imóvel localizado em condomínio irregular impede o deferimento da referida penhora. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1875940, 07106843420248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, , Relator(a) Designado(a):HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desta forma, a legislação vigente não autoriza a constrição sobre os rendimentos do devedor para satisfação de dívidas não alimentares. Ressalto que a impenhorabilidade dos vencimentos visa a proteger a dignidade do trabalhador e garantir sua subsistência mínima. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator